Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA APÓS PROTOCOLO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou procedente a postulação inicial, para declarar a inexistência de todo e qualquer débito pelo qual o autor foi cobrado e inscrito, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, e determino, conseguintemente, que se oficie aos órgãos de proteção ao crédito para que procedam a imediata exclusão do nome do autor de seus bancos de dados, em razão da inserção do débito ora declarado inexistente. E condenar o réu ESTÁCIO RIBEIRAO PRETO a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a contar da publicação da sentença.
2. Em breve súmula, o autor narra que em agosto de 2023, contratou um curso junto a empresa requerida, na modalidade EAD, com mensalidades aproximadas de R$ 173,00 e duração de 30 meses; decidindo cancelar o curso em 2023, realizando várias tentativas, o que ensejou a procura pelo PROCON em 26/12/2023. Relata que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 1.056,24, referente a mensalidades dos meses de janeiro/2024 a julho/2024. Acrescenta que, por engano, pagou a mensalidade de janeiro de 2024, quando deveria pagar a mensalidade de dezembro de 2023, porém, quando notou o equívoco, entrou em contato com a requerida para esclarecer o ocorrido e solicitar o remanejamento do pagamento janeiro/2024 para parcela de dezembro de 2023, a qual estava em aberto, o que não foi feito. Em contestação, a empresa ré afirma que o autor firmou contrato escolhendo o benefício do Programa de Diluição Solidário (DIS), efetuado pagamento de 3 parcelas de R$ 49,00, com acesso às aulas e cursou o todo o semestre, quando requereu o trancamento de matrícula. Aduz que o requerente estava em dia com as mensalidades da faculdade até o pedido de trancamento, o qual gera a antecipação das parcelas da diluição solidária (DIS), sendo a dívida devida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68396795). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, não havendo valores indevidos. Assevera que ofertou regularmente seus serviços ao recorrido, estando ele devidamente matriculado nas disciplinas de sua escolha, com a disponibilidade de professores. Acrescenta que as hipóteses em se configura a possibilidade de cobrança imediata da quantia diluída, constantes do Regulamento, são taxativas e motivadas por condutas tomadas pelos próprios alunos, como o trancamento de matrícula. Ressalta a inexistência de danos morais, bem como que o valor fixado é exorbitante.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
7. No caso em análise, verifica-se que o recorrido formalizou reclamação no PROCON em 26/12/2023, pugnando pelo trancamento do curso (ID no 68396493). Incontroverso que o pedido não foi atendido e que o nome do consumidor foi inscrito no cadastro de inadimplentes. Referida dívida, segundo a empresa recorrente, é de valores do Programa de Diluição Solidária (DIS).
8. Contudo, caso a concessão do DIS tivesse valores a serem pagos, esta informação deveria ter sido repassada ao consumidor de forma clara e inteligível. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Informação inadequada, a teor do art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90, afasta a exigibilidade de importância que não tenha sido esclarecida ao consumidor.
9. Ademais, verifica-se que a instituição educacional não demonstrou que o débito imputado ao recorrido era anterior ao pedido de trancamento nem comprovou a efetiva prestação dos serviços no período do vencimento. Ao que consta no autos, a dívida negativada foi gerada após o trancamento da matrícula, sem qualquer contrapartida que respalde a cobrança. Diante dessas circunstâncias, afirma-se a inexigibilidade da dívida por ausência de suporte contratual.
10. Logo, indevida a cobrança feita pelo recorrente que acarretou a negativação do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Quando a recorrente inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
11. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
III. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.